Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720937-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RICHARD JAMES BENJAMINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de RICHARD JAMES BENJAMINS, tendo por objeto decisão do Juízo da 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que, nos autos do inquérito policial no 0702361-03.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação de medida cautelar formulado pelo investigado, com vistas à devolução de seu passaporte. A Defesa argumenta que o paciente é estrangeiro, sem conhecimento da língua portuguesa, e sem residência em nosso país; é pessoa idosa, com problemas de saúde, está retido no Brasil há mais de 4 meses, não podendo retornar ao país de origem (Holanda) mesmo tendo declarado endereço para ser encontrado em eventuais intimações. Afirma que a ilegalidade e/ou abuso de poder se consubstanciam no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ressaltando que o paciente colaborou com o órgão investigativo e esgotou de todas as maneiras os atos de cooperação com a Autoridade Policial. A respeito do caso, explica que a pessoa jurídica Dimitra Brazil LTDA apresentou notícia crime contra o paciente, cidadão holandês, alegando que a empresa teria sido vítima de um suposto crime de estelionato praticado pelo investigado. Segundo a empresa, o paciente teria firmado contrato para a troca de criptoativo DMTR pelo equivalente a 5 (cinco) bitcoins. No entanto, ainda segundo relato da empresa noticiante, após a transferência das DMTRs para o paciente e a exigência que este transferisse os bitcoins equivalentes, o paciente teria afirmado que estava fazendo o negócio com o apoio de quatro outros parceiros, com os quais passou a ter divergência, pois eles estariam exigindo a transferência extra de DMTRs proporcionais a um bitcoin. A empresa noticiante negou a transferência de mais criptoativos e alegou ter suportado prejuízo, afirmando que o paciente teria negado o estorno das DMTRs transferidas para a carteira digital por ele indicada, pois não teria as chaves de acesso à carteira, que estariam na posse de terceiro. A Defesa prossegue aduzindo que, por conta desses fatos, informados unilateralmente pela suposta vítima e valorado como estelionato, foi requerida medida cautelar consistente na apreensão do passaporte do paciente e proibição de seu ausentar do país. Pondera que o paciente informou espontaneamente à Autoridade Policial a sua pretensão de sair do país, de modo que sempre houve cooperação de sua parte em relação às questões levantadas pela polícia; enfatiza que o paciente almejava retornar para o seu país de origem, onde reside, conforme comprovante de endereço juntado aos autos. Alega, por esse motivo, que a tentativa de voltar ao seu país de origem não configurava, necessariamente, tentativa de fuga. Ressalta que a medida cautelar foi deferida pelo Juízo a quo no dia 17/01/2025, contudo, passados quatro meses, não mais subsistiriam os fundamentos apresentados pela acusação: o requisito da garantia da ordem pública conjugado com a proporcionalidade e adequação ao caso concreto. Avalia que a decisão de indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar apenas reforçou e fez perpetuar a ilegalidade narrada. Aduz que a medida cautelar mais gravosa consistente na prisão preventiva deve ser obrigatoriamente reavaliada a cada 90 dias, logo não haveria razão para que outras medidas cautelares subsistissem por tempo superior. Frisa que o propósito das medidas cautelares é garantir a aplicação da lei penal, da investigação ou da instrução criminal, e não de efetiva punição. Considera que a não produção de provas pela Autoridade Policial em razoável lapso temporal fragiliza a importância e necessidade das cautelares. Além das questões intrínsecas à medida cautelar (temporalidade da medida, necessidade/adequação, andamento do inquérito, e outros), há também as extrínsecas, que se referem a fatores subjetivos do acusado, a teor do disposto no inciso II do art. 282 do CPP. Nesse sentido, destaca três fatores graves que tornam excessiva a manutenção da medida cautelar: a) o paciente é cidadão holandês, não possui residência no Brasil e sequer fala a língua portuguesa; b) o paciente conta com 73 anos de idade, sendo pessoa idosa nos termos da legislação de regência; c) o paciente possui diabetes tipo 2, já tendo passado por diversos problemas de saúde graves, inclusive operação no coração. Conclui dizendo que o paciente já prestou horas de depoimentos na delegacia de polícia; mantém contato com servidores da 5a Delegacia de Polícia via whatsapp; forneceu, mesmo sem ordem judicial, o acesso integral ao seu aparelho celular; também é vítima neste processo; há possibilidade de oferecimento de ANPP e, em eventual condenação, a pena pode ser substituída por restritiva de direitos. Com esses argumentos, requer em caráter liminar a revogação da medida cautelar imposta ao paciente, com devolução do seu passaporte e autorização para se ausentar do país, com retorno ao seu domicílio de origem. Subsidiariamente, que seja determinado o prazo peremptório de 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito policial. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade e/ou abuso de poder na manutenção da medida cautelar de apreensão de passaporte e proibição de se ausentar do país. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus é via processual adequada para que se avalie eventual constrangimento ilegal na apreensão de passaporte de investigados ou condenados penalmente.[1] Eis o teor da decisão por meio da qual o Juízo a quo, em 17/01/2025, autorizou a apreensão do passaporte do paciente: (...) Trata-se de pedido de busca e apreensão de passaporte, em razão da prática do crime de estelionato, em desfavor de Richard James Benjamins, cidadão holandês, portador do passaporte no ACN 626080457 (Países Baixos), domiciliado no endereço localizado no St. Paul Plaza Hotel, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Bloco H, Ap. 824 Brasília/DF Descreve o requerente que: "o senhor Richard James Benjamins adquiriu por meio de contrato certa quantidade de criptomoedas, nomeadas DMTR, da sociedade empresária Dimitra Brazil Ltda, especializada no desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio e que possui seu próprio criptoativo. Contudo, após a transferência de 5 (cinco) criptomoedas para a carteira indicada pelo senhor Richard James Benjamins, não houve o pagamento. Ao contrário, Richard impôs como condição extraordinária que houvesse a transferência de mais 1 (uma) criptomoeda para que fosse efetuado o pagamento. Além disso, o senhor Richard James Benjamins informou na Polícia Civil (ID 222963465) que ficará no Brasil até amanhã (sábado). Portanto, tudo indica que amanhã este senhor irá se evadir do país com as criptomoedas." Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo deferimento da busca e apreensão e pela decretação da proibição de Richard James Benjamins ausentar-se do país. É o breve relatório. Decido A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de se afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio do cidadão, discriminando as hipóteses de permissividade, como também cominando ao Poder Judiciário a sua aferição, in verbis: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;". In casu, trata-se da última hipótese, não podendo o Estado se esquivar deste múnus. Por sua vez o Código de Processo Penal em seu artigo 240 disciplina os requisitos para a busca e apreensão domiciliar ou pessoal nos seguintes termos: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. É certo que a Busca e Apreensão é uma medida de exceção, mas que, neste caso, se mostra imprescindível para evitar a evasão do requerido e a recuperação dos ativos; mais especificamente a busca dos seguintes objetos passaporte no ACN 626080457 (Países Baixos), do senhor Richard James Benjamins. Neste contexto, verifico que há indícios da existência, em tese, dos delitos descritos pelo requerente, bem como do possível envolvimento do investigado, o que permite a utilização desta medida extrema, no entanto justificável pelas circunstâncias do caso concreto. No mesmo sentido é o parecer do Órgão Ministerial ao defender a concessão da busca e apreensão. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no Art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e autorizo a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, a ser realizada no endereço St. Paul Plaza Hotel, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Bloco H, Ap. 824 Brasília/DF, para localizar e apreender o passaporte no ACN 626080457 (Países Baixos), do senhor Richard James Benjamins. Ainda, determino a intimação da Polícia Federal, com urgência, direcionada diretamente ao Delegado da Delegacia Especial de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília, a fim de que seja impedido o embarque do senhor Richard James Benjamins, passaporte no ACN 626080457 (Países Baixos) e que este apreenda o passaporte do requerido, caso ainda o tenha sido. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. (...) (id. 222967027, dos autos de no 0702361-03.2025.8.07.0001) A Defensoria Pública, em 09/05/2025, requereu na origem a revogação da medida cautelar, e, no dia 21/05/2025, o Juízo a quo indeferiu o pleito, mantendo inalterada a medida menos gravosa de apreensão do passaporte, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de revogação de medida cautelar (ID 235152995) formulado pelo investigado RICHARD JAMES BENJAMINS, com vistas à devolução de seu passaporte, apreendido conforme decisão de ID 222967027, que deferiu o pedido da noticiante DIMITRA BRAZIL LTDA., de busca e apreensão do referido documento, em razão da suposta prática de crime de estelionato. O requerente alega que cooperou com a autoridade policial, informando espontaneamente sua pretensão de sair do país, almejando regressar para a Holanda porque é seu país natal e onde tem domicílio e residência fixa, e não por intentar fugir ou dificultar a investigação em curso. Aduz que já se passaram quatro meses desde a decretação da medida, não mais subsistindo os fundamentos apresentados pela acusação, de garantia da ordem pública conjugada com a proporcionalidade e adequação ao caso concreto. Argumenta que, se a prisão preventiva, medida mais gravosa, não subsiste automaticamente após noventa dias, inexiste razão para que a medida menos gravosa ora impugnada subsista por maior tempo. Pontua que as medidas cautelares têm natureza excepcional e devem ser revogadas quando as autoridades não realizam as diligências necessárias para finalizar as investigações. Assevera que os indícios foram apresentados unilateralmente pela suposta vítima, sem que a autoridade policial tenha produzido, em razoável lapso de tempo, qualquer documento, laudo ou outros elementos de prova. Alega que a requerente omitiu pontos relevantes, como, por exemplo, que as criptomoedas foram encaminhadas, com intuito de segurança do negócio, a um terceiro, e não remetidas diretamente ao investigado ou outra pessoa por ele indicada, de forma que o investigado não auferiu lucro. Prossegue dizendo o requerente que, em verdade, é outra vítima, pois foi utilizado como laranja por investidores estrangeiros e cooptado apenas para finalizar a transação de forma presencial. Finalmente, diz que é pessoa idosa, tendo prioridade em processos e procedimentos, além de possuir graves problemas de saúde, como diabetes tipo 2, já tendo se submetido a cirurgia cardíaca. Solicita a revogação da medida cautelar para que haja a devolução do seu passaporte, com a restituição, outrossim, da autorização para se ausentar do país e retornar ao seu domicílio de origem. Junta fatura de energia elétrica (ID 235152997) e o relatório médico de ID 235152996. A requerente DIMITRA BRAZIL LTDA. apresentou impugnação no ID 235269067, pleiteando o indeferimento do pedido. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, com o reforço da proibição do investigado deixar o território nacional, até a conclusão das investigações (ID 236307825). É o breve relatório. Decido. Apesar dos argumentos e documentos anexados pelo investigado, a medida cautelar de apreensão do passaporte, com o consequente impedimento de sair do país, deve ser mantida, pelo menos por enquanto. Conforme consignado na decisão de ID 222967027, há indícios da existência, em tese, dos delitos apontados pela ofendida, bem como do possível envolvimento do investigado, o que permite a utilização da medida extrema de apreensão do passaporte, justificada pelas circunstâncias do caso concreto. O fato do procedimento investigatório já se alongar por além de noventa dias, em si, não autoriza a revogação da medida, ainda que se trate de pessoa idosa, uma vez que o inquérito policial pode demandar lapso temporal significativo, a depender da complexidade da investigação para colheita dos elementos necessários para apuração dos fatos ocorridos, de forma a provar a existência e autoria do crime, requisitos necessários para a instrução inicial de eventual ação penal. Outrossim, há que ser considerado que o investigado é cidadão holandês que não possui vínculo com o Brasil, não havendo garantia de que não se furtará à persecução penal, caso seja liberada sua saída do país, ainda que tenha cooperado até o momento com as investigações e possua residência fixa em seu país natal. Também não justifica a revogação da medida os problemas de saúde que acometem o requerente, uma vez que suas comorbidades podem ser tratadas aqui no território nacional, valendo ressaltar que se trata de pessoa com possibilidades financeiras de arcar com eventual tratamento perante médicos e hospitais brasileiros. Vale notar, como bem observado pelo Parquet, que o investigado veio ao Brasil às suas expensas e está arcando com hospedagem em hotel por todos esses meses, o que demonstra a capacidade de se manter confortavelmente no país até que sejam ultimadas as investigações. Ainda, não se pode esquecer do alto prejuízo financeiro que poderá sofrer a requerente em caso de fuga do requerido. Por fim, há que ser ressaltado que a apreensão do passaporte e a proibição de se ausentar do país constitui medida menos gravosa, encontrando-se o investigado em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 235152995. Dê-se ciência ao Ministério Público. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se o MP e a autoridade policial para, no prazo comum de 48 horas, informar sobre o estágio das investigações, retornando conclusos, independente de manifestação. Intimem-se. (id. 72206006) Conforme determina o art. 282 do Código de Processo Penal, para a decretação de medidas cautelares pessoais é necessária a análise da adequação e proporcionalidade da medida, levando-se em consideração a gravidade do crime, suas circunstâncias e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Tais medidas têm por objetivo garantir a aplicação da lei penal e resguardar a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, evitar a prática de infrações penais. Logo, as medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, incisos I e II, do CPP), caracterizados pelo fumus commissi delicti (provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (perigo de liberdade). No caso concreto, estou a manter, por ora, o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a medida cautelar de apreensão do passaporte e proibição de se ausentar do país. Em um juízo sumário de cognição, verifico que a medida cautelar em questão está devidamente fundamentada e deve ser mantida, neste momento, como forma de viabilizar a conclusão das investigações e eventual aplicação da lei penal, especialmente diante do fato de o paciente ser estrangeiro e não possuir qualquer vínculo com o Brasil. A conduta narrada pela empresa noticiante e atribuída ao paciente se amolda, em tese, ao delito do art. 171 do Código Penal, e, em vista dos documentos até então colacionados aos autos principais, sugerem a existência de um fato criminoso e consubstanciam indícios de participação do paciente a justificar a apreensão do seu passaporte. O risco de o paciente deixar o país é real, tendo ele próprio, segundo consta da inicial, informado à Autoridade Policial a respeito desse objetivo. Considerando que as investigações ainda estão em curso, o retorno do investigado, que não possui vínculo com o Brasil, ao seu país origem demonstra, em princípio, possível prejuízo e dificuldade à persecução penal. Não há notícia, ademais, de que eventuais problemas de saúde que afligem o paciente não possam ser tratados no Brasil; destaco, ainda, na linha do que consta da decisão de primeiro grau, que a apreensão do passaporte e proibição de se ausentar do país constitui medida menos gravosa, encontrando-se o paciente em liberdade. É certo que, embora menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e de não terem prazo determinado em lei, as cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do CPP também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias do caso concreto. Não há, de todo modo, regra objetiva que determine a aferição de excesso de prazo com base em mero cálculo matemático. A subsistência da medida cautelar deve ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e de acordo com as particularidades de cada caso. Na espécie, a medida cautelar impugnada está vigente há pouco mais de 4 (quatro) meses; os motivos que a ensejaram, como visto, ainda permanecem hígidos, ao menos do que se observa em uma análise inicial. No mais, trata-se, ao que se percebe, de uma investigação complexa, convindo ressaltar que o Juízo a quo já determinou que Autoridade Policial, no prazo de 48 horas, informe sobre o atual estágio das investigações. Sendo assim, não está evidente, de plano, coação ilegal na liberdade do paciente que justifique a imediata intervenção desta Relatora, sendo o caso de se aguardar o regular trâmite processual para julgamento do writ pelo Colegiado, após informações da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] HC 192.193/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2012